Tribunal: TJDFT
Processo: 0742923-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742923-33.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: HIROKO SANEMATSU Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifica-se que o Tema 1075, representativo da repercussão geral reconhecida pelo STF, ainda depende de discussão, pois, segundo consta do andamento processual do RE 1.101.937/SP, há embargos de declaração pendentes de julgamento. Assim, é necessário continuar o sobrestamento da tramitação do processo até o julgamento final do RE 1.101.937/SP. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora